Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-51.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011203-51.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANISIA CARLINDA DE CAMPOS - CPF: 631.395.021-68 (APELANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL COMO MEIO DE AUTENTICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Joanisia Carlinda de Campos contra sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência" ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., na qual a autora alegou não ter contratado empréstimo junto à instituição financeira. Sustentou que, na época da suposta contratação, encontrava-se em tratamento de saúde em outra localidade e que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se baseou exclusivamente na prova apresentada pelo banco. Pediu a nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre as partes restou comprovada, afastando a alegação de nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência reconhece que a utilização da biometria facial como meio de autenticação e validação do contrato confere segurança ao negócio jurídico, afastando a alegação de fraude.

O ônus da prova da inexistência do contrato recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar eventual vício de consentimento.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do contrato assinado digitalmente, registros de transações financeiras e outros documentos que indicam a utilização dos valores emprestados pela parte autora.

A existência de doença, por si só, não implica incapacidade civil ou vício de consentimento, sendo necessária a demonstração de que, no momento da contratação, a parte não possuía discernimento para manifestar validamente sua vontade.

Inexiste fundamento para a condenação do banco por litigância de má-fé, pois não houve alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

2. A utilização da biometria facial como meio de autenticação do contrato bancário confere presunção de validade ao negócio jurídico, afastando alegações genéricas de fraude.

3. Cabe à parte que alega a inexistência do contrato o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da relação jurídica.

4. A mera existência de enfermidade da parte contratante não presume incapacidade civil ou vício de consentimento, devendo ser comprovado que a condição de saúde impediu o pleno discernimento no momento da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOANISIA CARLINDA DE CAMPOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que tramita perante a 1a Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

267056791),

julgou improcedentes a presente ação
. Revogou a tutela de urgência outrora concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa. Contudo, de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

267056792) alega que na época da suposta contratação do empréstimo, não residia na cidade onde o contrato foi formalizado, pois estava em tratamento de saúde em outras localidades. Argumenta que sua condição médica a impossibilitava de realizar a operação e que não necessitava do crédito, pois possuía saldo suficiente em conta corrente. Sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se baseou exclusivamente na prova apresentada pelo banco, sem considerar documentos que demonstrariam a impossibilidade da contratação.

Afirma que o juízo de primeira instância cometeu erro procedimental ao desconsiderar elementos probatórios capazes de desconstituir a tese do banco. Assim, requer, preliminarmente, a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para comprovar sua versão. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar a nulidade do negócio jurídico, com a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco por danos morais.

Alternativamente, solicita a inversão do ônus da sucumbência, impondo ao banco o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, diante da suposta alteração da verdade dos fatos pelo apelado.

Requer o provimento parcial do Recurso de Apelação, para reformar a sentença, para julgar a demanda procedente e declarar nulo o negócio refutado, bem como inverter o ônus de sucumbência e condenar o Apelado a suportar o pagamento das custas, despesas com o processo, em homenagem ao princípio da causalidade, já que deu causa ao presente processo, ao não cancelar o negócio jurídico na via administrativa.

Contrarrazões sob ID. 267056795.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência e condenação em danos morais, proposta por Joanisia Carlinda de Campos, ora apelante, em face de Banco Santander (Brasil) S.A, ora apelada, com o objetivo de anular contrato de empréstimo supostamente realizado sem o consentimento da autora, além de obter a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O magistrado de 1o grau entendeu que restou comprovada a contratação do serviço em questão, uma vez que a biometria facial foi utilizada como meio de autenticação e validação do contrato. Fundamentou sua decisão com jurisprudência no sentido de que a utilização dessa tecnologia assegura a regularidade do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando que houve cerceamento de defesa, bem como ilegalidade e abusividade nos contratos rechaçados.

Quanto à alegação recursal de
cerceamento de defesa,
não possui razão o apelante.

Sustenta que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, seja em audiência de instrução, seja através da realização de pericia judicial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

ID. 267056777:

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

Ademais, apesar da parte autora negar a existência do empréstimo e demais produtos bancários, os documentos juntados aos autos demonstram indícios de sua utilização. As faturas anexadas evidenciam transações realizadas no comércio local, bem como registros de transferências via PIX, o que comprova a contratação refutada.

Assim, a simples negativa não se sobrepõe aos elementos probatórios que indicam a efetiva realização das operações financeiras questionadas.

ID.

267056778:

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Percebe-se também que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

As fotografias anexadas, conquanto evidenciem o estado de saúde da parte autora, não possuem aptidão para infirmar a higidez do contrato celebrado. O simples fato de estar enferma não implica, necessariamente, que a parte contratante estivesse privada de sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

Para que se reconheça a invalidade do negócio jurídico por incapacidade civil, seria imprescindível a demonstração de que, no momento da contratação, a parte autora encontrava-se privada do necessário discernimento para manifestar sua vontade de forma consciente e livre, o que não ficou demonstrado.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Derradeiramente, a alegação de litigância de má-fé
não se sustenta, sob o argumento de que a instituição financeira não realizou o cancelamento administrativo do contrato conforme solicitado, uma vez que a justificativa sequer se enquadra nos ditames do artigo. 80 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025